Tribunal: TJBA
Processo: 8073753-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073753-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: PEDRO ANTONIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ZUILLA DA SILVA BEZERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA DE ACORDO HOMOLOGADO QUE CONDICIONAVA A INCIDÊNCIA DE MULTA À PRÉVIA COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO COMPROVADOS NO CÁLCULO EXEQUENDO. PENHORA VIA SISBAJUD EM MONTANTE SUPERIOR AO VALOR INCONTROVERSO. ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO COM SUSPENSÃO DE NOVOS BLOQUEIOS. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA ANTE A INEXISTÊNCIA DE NOVOS DESCUMPRIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a arguição de excesso de execução. A decisão de origem converteu em penhora o bloqueio realizado via Sisbajud no montante de R$ 2.826,21, determinou a expedição de alvará para levantamento pela advogada da parte exequente, declarou saldo devedor remanescente de R$ 1.862,08 (composto por R$ 901,11 de cláusula penal e R$ 960,97 de descontos tidos por indevidos), determinou novo bloqueio nas contas do executado e manteve multa coercitiva de R$ 2.000,00 por novos descontos. O banco agravante insurge-se sob o fundamento de que a multa contratual carece de amparo no título executivo judicial, aponta a não comprovação de descontos no mês de dezembro de 2024 e requer a liberação do saldo remanescente, argumentando que o valor incontroverso já se encontra integralmente garantido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de excesso de execução, consubstanciado na cobrança de multa contratual supostamente em desconformidade com as cláusulas do acordo judicialmente homologado e na cobrança de valores referentes a descontos mensais não comprovados nos autos. Discute-se, ainda, a destinação do saldo remanescente do bloqueio judicial, considerando a inexistência de comunicação de descumprimentos posteriores.

III. Razões de decidir

O acordo homologado judicialmente, que constitui o título executivo que ampara o cumprimento de sentença, previu expressamente em sua cláusula segunda a não incidência de multa na hipótese de comunicação prévia de novos descontos ao escritório patrono do banco para fins de regularização. Desse modo, a exigência da penalidade sem a observância desta condição configura nítido excesso de execução, desbordando dos limites pactuados (CPC, art. 525, § 1º, V).

A parte exequente não logrou comprovar documentalmente a ocorrência de descontos na competência de dezembro de 2024, evidenciando a inclusão de quantia não amparada no cálculo exequendo, o que também caracteriza excesso de execução, devendo a cobrança restringir-se estritamente ao que restou comprovado.

O valor incontroverso devido a título de restituição dos descontos comprovados (janeiro a maio de 2025) perfaz a quantia de R$ 2.265,45. Considerando que o bloqueio já realizado nos autos atingiu o montante de R$ 2.826,21, o juízo encontra-se garantido em quantia superior à obrigação principal, revelando-se incabível e desproporcional a determinação de novo bloqueio no valor de R$ 1.862,08 preconizada na decisão agravada. Ante a ausência de comunicação de descumprimento superveniente do acordo pela parte exequente após a intimação da decisão liminar neste recurso, a manutenção do saldo remanescente do bloqueio (R$ 560,76) impõe um ônus desnecessário ao executado, impondo-se, por conseguinte, a sua imediata liberação em favor da instituição financeira agravante, adequando-se a execução à realidade fática processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configura excesso de execução a exigência de multa contratual quando inobservada pelo exequente a condição prévia de comunicação administrativa expressamente prevista no acordo judicial homologado. 2. Reconhece-se o excesso de execução na cobrança de valores a título de restituição desprovidos de prova documental do efetivo desconto. 3. Satisfeita a obrigação principal incontroversa e inexistindo comunicação de novos descumprimentos, impõe-se a imediata liberação do saldo remanescente de bloqueio judicial em favor da parte executada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 1º, V; CPC, art. 906; CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 1.019, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073753-62.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Curaçá - BA, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e, como Agravada, PEDRO ANTONIO DA SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada de ID 527748098, a fim de suspender, em caráter definitivo, a exigibilidade da cobrança da multa contratual (R$ 901,11), bem como a ordem de novo bloqueio, determinando-se, ainda, o levantamento do saldo remanescente de R$ 560,76 em favor do banco agravante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA